Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742071-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: HENLLY REGO DO VALE AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego de Sousa Oliveira, em favor de HENLLY REGO DO VALE, contra decisões do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0726136-23.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu pedido de acesso aos autos do inquérito policial. Aduz o impetrante que a paciente foi indiciada, no dia 14.09.2020, pela Delegada Chefe-Adjunta da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, nos autos do inquérito no 53/2020, como incursa nas sanções do artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013[1] e do artigo 1o, § 4o, da Lei no. 9.613/1998[2], e que, no dia 17.09.2020, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra a paciente, por ordem do Juiz da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF. Alega que, apesar de já ter juntado procuração nos autos no 0726136-23.2020.8.07.0001, o impetrante não teve acesso aos autos, de modo que não conseguiu verificar o teor do pedido de prisão, da decisão que decretou a prisão e nem ao respectivo mandado, o que caracteriza cerceamento de defesa. Sustenta que conseguiu, na delegacia, cópias de poucas partes do inquérito, mas sequer conseguiu acessar o depoimento da paciente. Afirma que a paciente se encontra da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) e que se trata de pessoa primária, com bons antecedentes, endereço certo e conhecido, que possui uma filha de apenas 02 (dois) anos de idade e que é a única capaz de cuidar da criança, uma vez que o marido da paciente também está preso. Argumenta que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Diz que não se pode extrair dos autos que a liberdade da paciente represente risco para a instrução criminal, para a aplicação da lei penal ou perigo para a ordem econômica. Alega que nada há nos autos que indique possível reiteração na prática de atos delituosos, razão pela qual a ordem pública também não se encontra ameaçada. Acentuou que deve ser observado o princípio da presunção de inocência e que a prisão preventiva é uma medida excepcional e não uma regra, devendo ser concedida a ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade. Invoca a aplicação do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal[3] para postular, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, destacando novamente que o marido da paciente também foi preso na mesma operação, não existindo outra pessoa que possa cuidar da filha de 02 (dois) anos do casal, que ficava aos cuidados da paciente por tempo integral. Pede o deferimento da medida liminar para que seja suspenso o decreto de prisão cautelar até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, argumentando, inclusive, que o Presídio Feminino do Distrito Federal está com vários casos de Coronavírus, entre agentes e internas, evidenciando que a instituição não tem condições de manter e preservar a integridade física e clínica da paciente. Alternativamente postula, ainda em sede de liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por uma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e o acesso aos autos de no 0726136-23.2020.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da liminar para impedir o constrangimento ilegal que a paciente vem sofrendo, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura. É o relatório. A instrução dos autos é deficiente, o que se justifica pela própria alegação do impetrante, no sentido de que não teve vista do processo. Consta dos autos a decisão judicial que negou acesso do advogado aos autos, nos seguintes termos: “Trata-se de medida cautelar sigilosa, cuja investigação está em curso, não tendo sido apresentado relatório da autoridade policial acerca do apurado. Mesmo que cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão dos investigados, o sigilo da medida é imprescindível para garantir a eficácia das investigações. Ressalte-se que a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal não garante o acesso irrestrito dos advogados aos autos de inquéritos policiais em feitos sigilosos. Ao ser editado o enunciado, foi considerada a necessidade de ponderação entre os direitos e garantias individuais e o dever do estado de elucidar possíveis condutas criminosas. Confira-se: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. No caso em análise, o deferimento de vista e de reprodução dos documentos, neste momento, comprometerá o resultado final da investigação, uma vez que boa parte das diligências para elucidação dos fatos, deferidas por este Juízo, permanecem em vias de execução e os dados informados estão conexos com outras linhas de averiguação, não podendo, sob pena de comprometer o êxito de toda a investigação, ser franqueados às Defesas. Destarte, não há que se falar em elementos de provas documentados nos autos, eis que os dados oriundos das demais medidas ainda não foram integralmente informados, estando pendentes de cumprimento. A Autoridade policial informa que o relatório será apresentado em breve e que forneceu cópia do inquérito policial aos advogados que solicitaram, até o despacho de indiciamento. Por tais razões, INDEFIRO, por ora, o acesso dos investigados e de seus patronos aos presentes autos, bem como a obtenção de cópia de documentos ou do conteúdo das mídias eletrônicas a elas vinculadas [...]” Com efeito, não há ilegalidade no indeferimento de acesso a autos sigilosos, quando pendente diligência. Todavia, em relação à prisão preventiva, esta já foi cumprida e o acesso à referida decisão constitui direito da paciente, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior. Dessa forma, deve ser parcialmente deferido o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo que conceda ao impetrante cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e do correspondente requerimento ministerial. Caso a referida decisão contenha o deferimento de outras diligências, que ainda estão em andamento, deverá aquela serventia mandar riscar tal parte do texto, da forma como lhe aprouver, de modo que não se comprometa o sigilo. No que se refere aos demais elementos constantes dos autos, não é possível saber se se trata de investigações ainda em andamento, razão pela qual não se pode apreciar o pedido na presente decisão, sendo conveniente aguardar as informações. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, o pleito não pode ser deferido, uma vez que a ausência da decisão que a decretou e do pedido ministerial para a sua decretação impede a aferição de sua legalidade. Ressalva-se, todavia, nova apreciação com a juntada de tais documentos, quando obtidos. Também não se mostra possível examinar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da paciente possui filho menor, uma vez que não restou demonstrado que já foi realizado pleito nesse sentido ao Juízo a quo, de modo que o exame pelo Tribunal poderia configurar supressão de instância. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo que conceda ao impetrante cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e do correspondente requerimento ministerial. Caso referidos documentos contenham o deferimento de outras diligências, que ainda estão em andamento, deverá aquela serventia mandar riscar tal parte do texto, da forma como lhe aprouver, de modo que não se comprometa o sigilo. Comunique-se à autoridade impetrada, encaminhando-lhe cópia da presente decisão e solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. [...] § 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. [2] Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012) [...] Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012) § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. [3] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...] III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). [...] V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador